Tribunal: TJSP
Processo: 1501302-07.2023.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação penal julgada parcialmente procedente, condenando Sandro Quiterio da Silva por tráfico de drogas, conforme artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, a 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, mais 680 dias-multa, em regime inicial fechado. Corréu Willian Almeida da Silva absolvido.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação penal julgada parcialmente procedente, condenando Sandro Quiterio da Silva por tráfico de drogas, conforme artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, a 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, mais 680 dias-multa, em regime inicial fechado. Corréu Willian Almeida da Silva absolvido.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na pretensão do apelante Sandro Quiterio da Silva pela absolvição por falta de provas.
III. Razões de decidir
3. Provas nos autos demonstram que o réu foi flagrado em ato de venda de drogas, corroboradas por depoimentos de policiais e evidências materiais.
4. A versão apresentada pelo réu é inconsistente e não está em consonância com as demais provas dos autos.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
6. Tese de julgamento: "1. A materialidade e autoria do tráfico de drogas foram comprovadas. 2. A reincidência impede a concessão de regime mais brando."
Legislação citada: Lei no 11.343/06, art. 33, caput; Código Penal, art. 33, §§ 2o e 3o; Código de Processo Penal, art. 156.
Jurisprudência citada: TJSP, Ap. no 1500334-24.2024.8.26.0129, Rel. Des. Nelson Fonseca Júnior, j. 10/02/2025; STJ, AgRg no HC n. 955.141/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 26/2/2025.